Tribunal: TJMT
Processo: 1036989-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036989-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (RECORRENTE), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036989-36.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente:

Andre Resende Raimundo

Recorrida:

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DIGITAL DA RECLAMADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO APLICADO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. REEMBOLSO REALIZADO PELA PROMOVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que o autor alega que na data 06/04/2022, através do aplicativo de vendas da Reclamada (Sofá 03 Lugares Veludo Venus Viero Móveis) no dia, através do aplicativo vendas da empresa Ré um total de R$ 619,89 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja condenada a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. Já a parte Reclamada defende que, após a desistência manifestada, houve a tentativa de coleta do produto, dificultado pela ausência da parte autora no endereço, impedindo assim o prosseguimento para conclusão do reembolso.

3.Em que pese as alegações do Recorrente de que a promovida teria recusado o reembolso, entendo que este fato por si só, não é capaz de ensejar indenização a título moral, por se tratar de uma hipótese que sequer ocorrera neste caso.

4. Destaco que a Reclamante realizou a compra (id. 86147211) pelo site da requerida no dia 06/04/2022, requerendo o cancelamento do serviço no dia 11/04/2022, termo inicial para a contagem do prazo disposto no art. 49 do CDC. Assim, tem-se que o exercício do direito de arrependimento, manifestado pelo Reclamante em 11/04/2022, ocorreu tempestivamente, fazendo jus ao desfazimento do negócio jurídico, bem como à devolução dos valores pagos, de forma simples. O que ocorreu em 04/07/2022, assim, não vejo razões para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Nesse sentido:

“Ementa: DANOS MORAIS. COMPRA DE CHUTEIRA PELA INTERNET. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ESTORNO DO PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71008000317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/11/2018). ”.

5.

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

6. A sentença julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023